Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717704-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE CASTRO DINIZ AGRAVADO: MASTERCARD BRASIL LTDA, UNLIMITED VOCATION CLUB DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante para suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato de time sharing descontadas no cartão de crédito e impedir a sua inscrição em cadastro de inadimplentes. A agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de contrato de adesão celebrado com a empresa UNLIMITED VOCATION CLUB (2a agravada) quando a agravante estava de férias no México; 2) só teve ciência dos termos contratados quando do seu regresso ao Brasil; 3) descobriu que se tratava de um golpe, pois o título não poderia ser usado em feriados e altas temporadas, além do que só é permita a rescisão com o pagamento de 50% do valor do contrato; 4) até o presente momento, já teve descontados R$ 17.894,13 em seu cartão de crédito administrado pela MASTERCARD (1a agravada). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada MASTERCARD que se abstenha de descontar qualquer valor relativo ao contrato em questão e, à agravada UNLIMITED VOCATION CLUB, que se abstenha de incluir o nome da agravante em cadastro de inadimplentes. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que ninguém é obrigado a permanecer vinculado a um contrato quando não tenha mais interesse, sendo abusiva qualquer cláusula que limite o direito de rescisão por parte do consumidor (CDC 51 IV). Nesse sentido: “(...) 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelos autores visando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e que a requerida se abstenha de negativar o nome dos requerentes. 2. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. O periculum in mora resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. 4. Precedente jurisprudencial: "[...] 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. [...]." (5a Turma Cível, 07021862220198070000, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, DJe 03/09/2019). (...)” (Acórdão 1326475, 07473480620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da continuidade dos descontos das parcelas vincendas e da possibilidade de negativação do seu nome em caso de inadimplemento. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada MASTERCARD que suspenda os descontos das parcelas vincendas do contrato em questão e, à agravada UNLIMITED VOCATION CLUB, que se abstenha de incluir o nome da agravante em cadastro de inadimplentes, até o julgamento do presente agravo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator